Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006224-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVANTE), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (PROCURADOR), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006224-22.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – CARÁTER INFORMATIVO E ACAUTELATÓRIO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A averbação premonitória tem o condão de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não tem o efeito de tornar o bem indisponível.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006224-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A
PROCURADOR: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Luciano Gomes da Costa e Cláudia Aparecida Roder da Costa
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Safra S.A.
, indeferiu o pedido para que fosse reconhecido como bem de família o imóvel objeto averbação premonitória, com matrícula n. 8.512, do RGI de Primavera do Leste.

Sustentam que a averbação premonitória não se trata de simples anotação na matrícula do imóvel quanto a publicidade da ação de execução, mas sim, mecanismo usado pelo credor para atingir o patrimônio do devedor.

Alegam que figuram como avalistas do título executado e por essa razão não podem responder isoladamente pelo débito.

Asseveram que há bens penhorados suficientes a garantir a execução, o que possibilita o cancelamento da averbação premonitória relativa ao bem com matrícula n. 8.512 do CRI de Primavera do Leste.

Informam, de outra via, que o imóvel objeto de averbação foi reconhecido com bem de família em ação de execução em trâmite na comarca de São Paulo, já com trânsito em julgado.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar o levantamento da constrição e da averbação 12/R3 da matrícula 8.512 do RGI de Primavera do Leste.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 85089480). Suscita, inicialmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006224-22.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S.A., indeferiu o pedido para que fosse reconhecido como bem de família o imóvel objeto averbação premonitória, com matrícula n. 8.512, do RGI de Primavera do Leste.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque os agravantes impugnaram os fundamentos da sentença, em particular no que toca a impenhorabilidade do imóvel objeto de averbação premonitória.

Trata-se de
Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Banco Safra S.A., contra Costa e Vieira Ltda. e os avalistas, Luciano Gomes da Costa, ora agravado, e Djalma Vieira, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, em trâmite desde 2014.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito consignou entendeu ser legítima a averbação premonitória pautada pelo poder geral de cautela e pelo princípio da publicidade para proteger o interesse do credor, bem como que nenhum ato expropriatório foi realizado no imóvel. Concluiu, por sua vez, que o agravado não demonstrou de forma atualizada, se tratar de bem de família para comprovar a impenhorabilidade.

Os agravantes combatem a medida sob o fundamento de se tratar de imóvel de bem de família, e como tal, encontra-se protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Com efeito, consta na Matrícula n. 8.512, do CRI de Primavera do Leste, a AV 11 R.03 M. 8.512, feito em 27.11.2014, a averbação requerida pelo Banco Safra S.A., para constar a Ação de Execução n. 43357-36.2014.8.11.0041. (id 83336981)

Prevê o art. 828, §º 4 do CPC:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”

Depreende-se do dispositivo transcrito o caráter preventivo da averbação premonitória, que visa resguardar o credor e terceiros de boa-fé de eventuais prejuízos ao alienar o imóvel. Nessa linha, a medida não constitui ato constritivo, apenas acautelatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do
bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Ação de improbidade administrativa – Averbação premonitória de bem de família – Possibilidade – Medida que não ostenta caráter constritivo – Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2026592-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - DIREITO DO EXEQUENTE - BEM DE FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA.

- A averbação da existência da execução na matrícula de imóvel do executado é direito do credor, e não se confunde com a penhora, na medida em que a averbação se limita a dar ciência a terceiros quanto à existência de demanda executiva em face do proprietário do bem.

- A alegação de que o bem é de família não obsta a averbação, visto que esta não se confunde com a penhora.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0074.17.002296-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/0020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Não fosse isso, não há prova eficiente de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família, considerado o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

De notar-se que os executados agravantes apenas colacionaram decisão proferida em execução outra, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel. Contudo, deixaram de apresentar os documentos que deram margem à referida decisão.

Chama atenção o fato de que a decisão que reconheceu o bem de família foi proferida em 2015, e de lá para cá, não se pode afirmar quanto à manutenção da situação.

Aliás, diligências para citação dos executados indicam que já não residem no imóvel antes mesmo de 2017, como certificado pelos oficiais de justiça (id 85089479).

Ao que se nota, em verdade, é que não foi apresentada prova documental para demonstrar que o imóvel objeto de averbação premonitória está acobertado pelo manto da impenhorabilidade por ser bem de família, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo, correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos. Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatória que lhes cabia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS
BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.

A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o
bem do devedor indisponível.

(N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Desta feita, seja porque a averbação se trata de medida acautelatória, seja porque não comprovado se tratar de bem de família, inviável a desconstituição da medida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021